Tribunal: TJSP
Processo: 1067053-11.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –Omissão e Obscuridade – Inexistência – Questão apreciada nos limites das provas – Impossibilidade de rediscussão do mérito – Inteligência do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC – Prequestionamento – Declaratórios rejeitados.